Tribunal: STF
Processo: ARE 1581422
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Extorsão, organização criminosa armada, lavagem de dinheiro e posse de munição. Art. 158 do Código Penal. Art. 2º da Lei 12.850/2013. Art. 1º, caput, § 2º, inciso I; e § 4º, da Lei 9.613/1998. Art. 12 da Lei 10.826/2003.

    I. Caso em exame: 

    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento à apelação deduzida pelo ora agravante.

    II. Questão em discussão:

    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 

    III. Razão de decidir:

    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.

    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 

    6. Precedentes.

    IV. Dispositivo:

    7. Agravo regimental não provido.